Tribunal: TJMT
Processo: 0007835-86.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO EMPRESARIAL – VENDAVAL – SINISTRO COBERTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM O VALOR APURADO PELA PERÍCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO SEM VÍNCULO COM A SEGURADORA – RECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007835-86.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 58.764.309/0001-38 (EMBARGADO), BRUNO LANDINI DIAS DE LIMA CARVALHO - CPF: 343.539.328-96 (ADVOGADO), RICARDO SOARES BERGONSO - CPF: 258.377.478-69 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (ADVOGADO), RENATA MAILIO MARQUEZI - CPF: 281.073.198-50 (ADVOGADO), JAQUELINE BATISTA - CPF: 299.042.178-58 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LAIS VIANNA DE MELLO CARNEIRO - CPF: 216.120.268-50 (ADVOGADO), CHRISTIAN GARCIA VIEIRA - CPF: 972.866.486-91 (ADVOGADO), NICOLLE BRITO SIMOES - CPF: 406.096.368-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO EMPRESARIAL – VENDAVAL – SINISTRO COBERTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM O VALOR APURADO PELA PERÍCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO SEM VÍNCULO COM A SEGURADORA –
R
ECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA –
ALEGA
ÇÃO DE
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S
/
A

contra o acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embarga
nte

mantendo inalterada a sentença de improcedência (ID
211632197
)
, consoante ementa
abaixo transcrita (ID
204875193
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO EMPRESARIAL – VENDAVAL – SINISTRO COBERTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA DE ACORDO COM O VALOR APURADO PELA PERÍCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO SEM VÍNCULO COM A SEGURADORA – DESPESAS COM A REPARAÇÃO DOS SILOS SUPERIOR AO VALOR APURADO PELA PERÍCIA – RECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA REPARO FIRMADO LIVREMENTE PELA SEGURADA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA – AUSENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PREÇO ACIMA DO VALOR DE MERCADO NÃO CONSTITUI ATO ILÍCITO – AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO PREJUÍZO APURADO – SERVIÇO DE REPARO REALIZADO PELA EMPRESA NA
FORMA COMO CONTRATADO PELA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como o pagamento no valor integral do prejuízo apurado pela perícia realizada na via administrativa, a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da diferença pleiteada pela segurada mostra-se legítima.

O segurado que contrata livremente empresa prestadora de serviço para reparação de danos assume a responsabilidade pelo cumprimento das condições contratuais
anuídas.-
”

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão

quanto
à
manifestação de inadimplemento contratual por parte da seguradora MAPFRE, uma vez que a Cláusula 16 do “Seguro Empresarial – Condições Gerais”, prevê, expressamente, que a seguradora enviaria seus peritos para o local do sinistro dentro de 7 (sete) dias seguintes à data em que tiver comunicação do evento (18/09/2015), ou seja, teria até o dia 24/09/2015 para enviar perito, o que só ocorreu na data 07/10/2015, configurando inadimplemento contratual previsto no artigo 475 do Código Civil c/c o artigo 779, do Código Civil
(ID
211632197
).

Afirma ainda a ocorrência de omissão no que se refere
à

argumentação
de que
o laudo pericial judicial não atingiu a sua finalidade
tendo em vista
que o
p
erito
j
udicial não apresentou sequer orçamentos de prestadoras de serviços semelhantes para refutar o valor apresentado pela
e
mbargada
, tendo o perito descumprido
o dever de fazer a análise técnica ou cientifica, a indicação do método utilizado, não preenchendo os pré-requisitos previstos no artigo 473 e inciso do
CPC/15
.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões
da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
no movimento de ID
212893658
.

No ID
213069171
fo
ram
apresentada
s
as contrarrazões da
AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, sem que haja de fato os aludido vícios.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID
204877668
):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
ajuizou a presente ação em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro empresarial em 12/05/2015, representado pela apólice de seguro de no 0120/0008916/18, com início da vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, pagando o prêmio no valor de R$ 39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com limite de cobertura de até 12.000.000,00 (doze milhões) para o complexo empresarial localizado na Rodovia BR 242, s/ no, Vila dos Baianos, CEP no 78.670-000, no município de São Felix do Araguaia/MT, com menção expressa que no caso de sinistro ocasionado por vendaval, o limite máximo da cobertura seria de R$ 3.000.000,00 (três milhões) com participação obrigatória do segurado no montante equivalente a 15% dos prejuízos apurados.

Em sua inicial, aduziu que em 14/09/2015, por volta das 16h30min, o complexo empresarial foi atingido por um vendaval, o qual causou vários danos estruturais em dois silos, tendo sido informado o sinistro à seguradora em 15/09/2018 por carta acompanhada de laudo fornecido por Instituto Meteorológico, de modo comprovar que os ventos atingiram intensidade de 54 quilômetros por hora, o caracteriza a tempestade como de grande intensidade e poder de destruição.

Alegou que diante dos estragos e da demora da seguradora em solucionar os danos, somado à época do ano em que a incidência de chuvas é muito grande na região, procedeu a contratação da empresa
ENTRINGER INDUSTRIAL S/A
para reforma dos silos danificados pelo sinistro, tendo efetuado o pagamento de R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Informou ainda ter repassado à seguradora todos os orçamentos e valores despendidos para restauração necessária, o que resultou num total de R$ 530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), porém, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
se negou a efetuar o pagamento integral do valor despendido, ao argumento de que depois de realizada a apuração dos prejuízos, constatou que os valores cobrados pela empresa contratada pela parte autora estavam acima do valor do mercado, efetuando o pagamento de apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos) a título de indenização securitária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência
.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se em analisar se a recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização requerida administrativamente mostra-se legítima, além de verificar se na hipótese dos autos, a segunda apelada deve ser responsabilizada a indenizar a apelante em razão de o serviço prestado estar supostamente superfaturado.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 186943219):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização proposta por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais S.A. e
Entringer
Industrial S. A
. (atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), todas qualificadas nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, que deu origem à Apólice no 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/no, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, com menção expressa, no corpo da
Apólice no 0120/0008916/18 que, em caso de sinistro ocasionado por vendaval, há limite máximo de indenização no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com participação obrigatória do segurado (P.O.S.) de 15% sobre os prejuízos apurados.

Segundo narrativa exordial, no dia 14/09/2015, por volta das 16h30min., o complexo empresarial da autora, situado na ROD BR 242, s/no, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, assegurado pelo contrato de seguro, foi atingido por um forte vendaval, o qual causou vários danos estruturais. Foi realizado o aviso de sinistro à primeira requerida, em carta datada de 15/09/2015, com comprovação do fato por meio de laudo fornecido por Instituto Meteorológico – de que a velocidade dos ventos na data do sinistro atingiu a intensidade de 54 quilômetros por hora, considerado como tempestade, com grande intensidade e poder de destruição.

A autora afirma que contratou os serviços da segunda requerida,
Entringer
Industrial S. A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval, a qual forneceu os orçamentos quanto aos serviços de manutenção, mediante a contraprestação total de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), repassando à seguradora todos os orçamentos e valores despendidos para a restauração dos danos causados no complexo, perfazendo o valor total de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), somando-se todas as despesas com a empresa ENTRINGER e com as empresa FOCKINK e MILLS. Pontua que a requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.

nega-se a indenizar integralmente a autora com base no valor orçado e pago de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) alegando que, por meio de apuração particular realizada pela empresa denominada
Critério Engenharia
, teria concluído que as atividades e os critérios utilizados nos valores apresentados pela requerida
Entringer
Industrial S. A.
estavam acima do mercado, atribuindo ao serviço o valor de R$213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos). Diante da divergência de valores, todas as partes envolvidas realizaram reuniões, contudo, jamais foi apresentado laudo completo com as justificativas das divergências de valores.

Há menção, na petição inicial, de que a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
. apurou os valores das despesas dos prejuízos com base em 02 fatos: a) na apuração realizada pela empresa denominada Critério Engenharia; b) e na concordância da requerida
Entringer
Industrial S. A
., por meio da anuência do Sr. Thiago Consoli (Supervisor de Montagem), em ata de reunião realizada em 08 de junho de 2016, bem como em ata de reunião datada de 15 de abril de 2016. Questionada sobre a suposta concordância de que praticou valores acima do mercado, a requerida
Entringer
negou os fatos pontuados em ata de reunião, alegando que seu representante apenas assinou as atas de reuniões por se fazer presente nas reuniões, e que, portanto, não ocorreu anuência da divergência de valores por parte da requerida
Entringer
.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se i) na declaração se apenas uma das rés ou ambas as rés são
responsáveis pelo ressarcimento do prejuízo sofrido pela autora;
ii
) caso seja declarada em sentença a culpa exclusiva da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.,
a condenação da referida ré ao pagamento de indenização na quantia equivalente a R$208.167,00 (duzentos e oito mil cento e sessenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do pagamento parcial da indenização, ou seja, 21/06/2016;
iii
) caso seja declarada em sentença a culpa exclusiva da requerida
Entringer
Industrial S. A
., a condenação da referida ré ao pagamento de indenização da quantia equivalente a R$244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do último pagamento efetuado pela autora, ou seja, 30/06/2016;
iv
) se for declarada a exclusão da culpa de uma das rés, que a parte vencida também seja condenada a arcar com os honorários sucumbenciais dos advogados desta.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Despacho inicial (Num.46835129 – Pág.32).

A tentativa de conciliação foi infrutífera (Num.46835129 – Pág.38).

A requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir pela perda do objeto decorrente do cumprimento da obrigação (pagamento realizado). No mérito, afirmou que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela autora, motivo pelo qual o pagamento realizado foi regular. Pontua que apurado, pelo perito, o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil
quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) e ainda de acordo com o orçamento elaborado pela empresa
Entringer
. Do referido valor, abatido o valor da POS (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), pago em 22/06/2016, para a cobertura contratada de vendaval, nos moldes das previsões constantes nas Condições Gerais. Argumentou que, conforme apurado pelo regulador de sinistro, no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes possuírem o mesmo valor das sem cortes, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos (Num.46835129 – Pág.50).

A contestação foi instruída com documentos.

A requerida
Entringer
Industrial S. A
apresentou contestação arguindo a nulidade da citação e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, afirmou que a partes firmaram contrato para prestação de serviços com preço ajustado de R$462.835,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e prazo de entrega para fevereiro de 2016. Pontua que antes da celebração do instrumento particular houve entre as partes regular negociação sobre os valores apresentados, bem como forma de pagamento e prazos de entrega, sendo expressamente autorizado pela autora a finalização do contrato de compra e venda, perfeita e obrigatória, nos termos do artigo 482 do Código Civil. Reforça que, respeitando as regras comerciais bem como a praxe vigente, houve orçamento prévio, e após, houve a efetiva contratação e autorização para realização dos reparos, mediante
concordância expressa da autora. Argumenta que no ramo de fabricação, montagens e manutenções de silos industriais existem diversas empresas, que ofertam inúmeros valores e orçamentos a quem procura tais serviços, propiciando, assim, o princípio da Livre Concorrência do Ramo Mercantil. Se a autora por livre e espontânea desejou a contratação dos serviços prestados pela requerida, não há o que falar em culpa desta no caso concreto (Num.46835136 – Pág.23).

A contestação foi instruída com documentos.

Réplicas (Num.46835992 – Pág.50; Num.46835995 – Pág.1).

Tentativa de conciliação infrutífera (Num.46835995 – Pág.67).

Saneamento processual (Num.46835998 – Num.12-15).

Laudo Técnico Pericial (Num.57880690 – Pag.3-38).

Manifestação das partes (Num.60394430; Num.60740225; Num.61043426).

Esclarecimentos periciais (Num.94617284).

Manifestação das partes (Num.94936297; Num.95325048; Num.95628068).

Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da autora e da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A.
(Num.101835689).

Alegações finais (Num.103063767; Num.103444641; Num.105373560).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A celebração do contrato de seguro empresarial, firmado em 12 de maio de 2015, relativo à Apólice no 0120/0008916/18, com início de vigência em 12/05/2015 e término em 08/03/2016, previsão de prêmio a favor da requerida
Mapfre Seguros Gerais S.A
., na quantia total de R$39.618,68 (trinta e nove mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), com o valor de risco de até R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao complexo empresarial situado na ROD BR 242, s/no, Vila dos Baianos, CEP 78670-000, município de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, de propriedade da autora, é fato incontroverso.

Incontroverso, outrossim, o pagamento de indenização securitária, em 22/06/2016, para a cobertura contratada (vendaval).

A questão controvertida cinge-se à legitimidade da recusa da seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
quanto ao pagamento da integralidade do preço cobrado pela empresa
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), responsável pelos reparos, no valor correspondente a R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao eventual superfaturamento dos serviços orçados pela segunda requerida.

Da leitura das especificações da Apólice, extrai-se a previsão da cobertura em caso de vendaval, com L.M.I. fixado em R$3.000.000,00 (três milhões de reais), com P.O.S. de 15%.

Por outro lado, as Condições Gerais do Seguro Empresarial preveem que os prejuízos ocasionados ao IMÓVEL decorrentes de um sinistro coberto serão apurados com base nos custos atuais de reconstrução/reparação de um imóvel de idênticas características, deduzida a depreciação. Há, ainda, menção de que a seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida a franquia, quando houver, e respeitado o Limite Máximo de Indenização para cada cobertura (Num.46835126 – Pág.30).

A autora afirma que, “sabendo da existência de poucas empresas no mercado que prestam serviços de manutenção de silos, contratou os serviços da segunda Ré,
ENTRINGER INDUSTRIAL S.A
., para a reforma dos silos danificados pelo vendaval”, a qual forneceu orçamentos quanto aos serviços de manutenção dos prejuízos sofridos e, imediatamente, iniciou as atividades de manutenção, mediante a contraprestação do valor de R$458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

A seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
., por sua vez, sustenta que regulou o sinistro e apurou todos os reais prejuízos sofridos pela empresa segurada, efetuando o pagamento da indenização securitária de forma regular. Pontua que embora a parte autora tenha reclamado administrativamente o valor de R$530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), foi apurado pelo perito o valor de R$281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), do qual foi abatido o valor da P.O.S. (franquia) de 15% (R$42.237,56), o que resultou no valor indenizado de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil
trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), em 22/06/2016. Sustenta que no orçamento apresentado pela parte autora constavam serviços em duplicidade, como serviço de manutenção, além de peças com recortes com o mesmo valor das peças sem corte, e em quantidades superiores ao necessário para reparos dos silos.

Por fim, a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.)
assinala que pactuou com a autora (independente da relação mantida entre autora e seguradora), ajustando o preço e a efetiva prestação de serviços, além do prazo de entrega. Afirma que o contrato foi totalmente cumprido dentro do prazo pactuado, e a autora efetuou o pagamento integral do preço ajustado, tudo na forma previamente ajustada entre as partes, sem qualquer alegação de defeitos ou vícios do produto. Repudiou, ainda, os questionamentos e apontamentos de falhas.

A seguradora tem o dever legal e contratual de indenizar todos os prejuízos resultantes ou consequentes (CC, art.779). Para tal finalidade, é lícita a apuração técnica dos prejuízos, já que não é obrigada a aceitar, sem ressalvas, os valores apresentados pela segurada.

Nesse contexto, a seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
informou que teve por base o valor apurado por empresa de engenharia, que apontou que as quantidades e custos indenizados foram adequados à necessidade dos danos ocorridos e constatados quando da realização da vistoria local (Num.46835136 – Pág. 7 - 20).

O perito judicial, por sua vez, afirmou que “Alguns itens apresentados no orçamento foram lançados em duplicidade
fato comprovado através da ata de reunião realizada que levantou a diferença de R$ 37.888,44 e além destes o valor da mão de obra também sofreu alteração no valor sendo constatado diferença de R$190.893,20 (quesito 8)” (SIC). Apresentou a conclusão de que “os valores levantados em ata de reunião condizem com os serviços realizados, assim o montante a ser pago à
Entringer
pelos serviços de reparo decorrentes dos sinistros perfaz o importe de R$239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
. ”

A análise técnica bem demonstra que a autora firmou contrato com preço superior ao necessário para contratação dos serviços de reparos realizados. Não se pode, todavia, imputar à requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
) responsabilidade por ato ilícito, já que precificou de acordo com a livre concorrência, inexistindo vício de consentimento que invalide a avença.

A contratação direta da empresa para reparo dos danos causados pelo sinistro atraiu para a parte autora a obrigação de cotação idônea e aferição escorreita dos serviços orçados pela contratada.

Não há, de fato, qualquer vínculo jurídico entre a seguradora (
Mapfre Seguros Gerais S.A.
) e a empresa prestadora do serviço (
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.).

Com efeito, ao pactuar livremente com a requerida
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
), contratando serviços e firmando o valor da contraprestação, a autora assumiu, por evidência, o ônus de fiscalização do serviço, bem como de eventual pagamento
indevido por duplicidade, além da concordância quanto a precificação do serviço.

O valor do serviço superior à média de mercado não constitui, por si só, ato ilícito, já que a empresa consumidora não estava obrigada a contratar e poderia ter optado por outras empresas com preços mais atrativos.

Não há, também, como se imputar à seguradora a contratação financeira desvantajosa, já que sua obrigação se assenta na reparação do prejuízo efetivamente orçado e não no custeio de empresa de custos elevados frente ao mercado.

Esse é o cerne da questão: a autora, livremente, escolheu e contratou empresa para a reparação dos danos, porém sem se atentar para a média dos preços mercadológicos e as variáveis da precificação; não há, todavia, vício de consentimento que autorize a responsabilização da empresa contratada; do mesmo modo, a responsabilidade da seguradora se limita a apuração técnica e respectivo pagamento da indenização para a cobertura necessária dos prejuízos.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda
. em face de
Mapfre Seguros Gerais S.A. e
Entringer
Industrial S. A.
(atual denominação
AGI Brasil Indústria e Comércio S.A.
).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. [...].”

Na
hipótese, extrai
-se dos autos que o sinistro que causou danos aos silos da apelada ocorreu em 14/09/2015, tendo sido registrada a abertura do processo administrativo em 18/09/2015 e distribuição para Alfa Reguladora de Sinistros em 21/09/2015, e agendada vistoria para 28/09/2015 às 14h00min, conforme documento de movimento de ID 186942191 – fls. 01/03 juntado aos autos pela própria apelante.

No entanto, em 22/09/2015 foi necessário retornar o processo administrativo para o gestor de reclamação e analista de orçamento da seguradora, sendo os autos encaminhados para Alfa Reguladora de Sinistros em 01/10/2015, data em que o sistema registrou o deslocamento do perito para realização da vistoria, tendo sido solicitado à segurada a apresentação dos orçamentos e documentação básica para análise, conforme documento de movimento de ID 186942191 – fls. 01/03 juntado aos autos pela própria apelante.

Consta ainda desse andamento processual juntado aos autos pela própria apelante no ID 186942191 – fls. 01/03, que em 02/10/2015 foi registrado o reagendamento da vistoria para o dia 07/10/2015, além de constar que em contato com o segurado, este comunicou que ainda estava providenciando a documentação necessária à regulação do sinistro.

Em 07/10/2015, o perito da seguradora conseguiu proceder a vistoria, entregando à seguradora o relatório preliminar com estimativa de prejuízos de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), ocasião em que informou estar aguardando o retorno para continuidade da análise.

Ocorre que, apesar do andamento processual administrativo, foi registrado no sistema que embora solicitado ao assegurado os orçamentos devidamente discriminados com os valores unitários e kit sinistro preenchido em 07/10/2015, tal solicitação só foi cumprida pelo segurado em 21/12/2015 (ID 186942191 – fls. 01/03 e ID 186942186 – fl. 58), como reconhecido pela própria apelante em sua inicial, vejamos:

“[...] Em dezembro de 2015 todos os documentos solicitados foram devidamente entregues pelo corretor de seguro (Do. 13 –
mensagem
eletrônica do corretor de seguros em dezembro de 2015). [...].”

Importante ainda mencionar que a
CLÁUSULA 15 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM CASO DE SINISTRO
prevê no
ITEM 2.3 VENDAVAL
que na hipótese de sinistro causado por vendaval, deverá o segurado apresentar “a) laudo fornecido por Instituto Meteorológico ou outro órgão competente, atestando a velocidade do vento [...]”.

Desta forma, não há como acolher o argumento da segurada de que procedeu a entrega da documentação necessária à regulação do sinistro e pagamento da indenização, pois só atendeu à solicitação de entrega de documentos depois de ser notificado pela seguradora pela 3a vez, quando já decorrido mais
03 (três) meses da data de abertura do processo administrativo, como comprova o documento de ID 186942191 – fls. 07/08, vejamos:

Da mesma forma não vigora o argumento de que a seguradora se manteve silente, deixando de prestar o atendimento adequado à segurada, pois a demora na autorização de conserto dos silos se deu por culpa da segurada em não proceder a entrega
da documentação necessária à regulação do sinistro, como comprovam os documentos acima relacionados.

Também não há como acolher a afirmação de que a seguradora só procedeu a vistoria depois de decorrido 20 (vinte) dias, pois o andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria apelante comprova o agendamento da vistoria e o contato com a segurada em 01/10/2015, bem como a necessidade de reagendamento da vistoria para o dia 07/10/2015.

Para melhor esclarecer a questão, segue abaixo colacionada a imagem do andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria apelante (ID 186942186 e ID 186942191).

Há que ser afastada também a alegação de que a contratação da empresa
AGI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
se deu em razão de a seguradora não ter descumprido a
Cláusula 16 do Seguro Empresarial - Condições Gerais
, tendo comparecido para vistoria apenas depois de 20 (vinte) dias da comunicação do sinistro,
deixando a segurada à mercê de sofrer mais prejuízos com as chuvas e o eminente risco de causar graves estragos aos grãos depositados em seus silos, além de não ter indicado prestador de serviço para reparação, pois como se verifica dos documentos acima, a seguradora procedeu o regular andamento do processo administrativo.

Isso porque, extrai-se dos documentos de
ID 186942186 – fls. 16/31 que a apelante procedeu à contratação da empresa
AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
para reparação dos silos em 30/09/2015, conforme orçamento de no 009961, ou seja, pouco dias após a comunicação do sinistro ocorrido em 14/09/2015 e comunicado mediante envio de carta em 15/09/2015, chegando ao conhecimento da seguradora em 18/09/2015 data em que foi aberto o processo administrativo.

Além disso, a apelante afirma em sua petição inicial ter contratado a empresa prestadora de serviço, segunda apelada, em
30/09/2015, ou seja, a contratação se deu por livre manifestação de vontade da segurada, inexistindo na hipótese qualquer vício de consentimento, tampouco responsabilidade da seguradora como tenta fazer crer a apelante em suas razões, conforme trecho da petição inicial (ID 186942184 – fl. 25).

“[...] Já quanto a segunda Ré, a Autora celebrou contrato de prestação de serviço de manutenção e compra de materiais junto a Ré ENTRINGER, diante da necessidade da forma dos silos danificados pelo forte vendaval, ocorrido na data de 14/09/2015, sendo que os valores contratuais foram ajustados com base nos orçamentos apresentados pela Ré ENTRINGER em 30/09/2015. [...].”

Se a apelante tinha urgência no conserto dos silos, deveria ter procedido a entrega de toda documentação exigida no contrato de seguro para regulação do sinistro, de modo a ter seu pedido respondido dentro do prazo legal de 30 dias, prazo este contado da data da entrega de toda documentação à seguradora, o que não foi observado pela apelante.

Verifica-se ainda dos documentos que instruíram a inicial que ao contrário do alega a apelante, em 08/06/2016 foi realizada pelas partes envolvidas uma reunião com o objetivo de verificar os critérios de apuração do valor do prejuízo decorrente do vendaval que danificou os silos da segurada, estando presente a apelante representada por sócio diretor Sr. Roberto Daniel Silva Rosa e o gerente de compras Sr. Adailton
Otiz
, a seguradora representada pelo corretor Sr. Vicente
Dolce
, a prestadora de serviço, segunda apelada, representada pelo supervisor de
montagem Sr. Thiago Consoli e o perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos, constando na ata da reunião que após os consentimentos técnicos, foi definido como valor total do prejuízo a quantia de R$ 281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), ficando estabelecido que o representante da apelante levaria o valor e as justificativas para o conselho de administração da empresa para análise e posterior assinatura do termo de acordo (ID 186942186 – fls. 32/35).

Consta ainda do documento de ID 186942186 – fl. 36 que em 15/04/2016 foi realizada uma nova reunião para esclarecer os valores pleiteados nos orçamentos e notas fiscais, estando presente apenas o perito da seguradora Sr. Raphael da Mata dos Santos e o representante da empresa Critério Engenharia e os representantes da segunda apelada, o Orçamentista Sr.
Geovanne

Grisotti
e a gestora industrial Sra. Viviane Dias
Payão

Farath
, ficando estabelecido que a empresa prestadora de serviço e segunda apelada forneceria cópia do diário da obra referente ao tempo de montagem e um detalhamento da formação do preço, o que foi devidamente comunicado à apelante.

Em 21/06/2016, a apelante tomou conhecimento do pagamento realizado pela seguradora no importe de R$ 239.346,20 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e
seis reais e vinte centavos), mediante depósito na conta corrente de no 107906-9, agência 4205-6, de sua titularidade, como faz prova o documento de ID 186942186 – fl. 41, juntado aos autos quando da distribuição da presente demanda.

Diante de tais fatos a apelante, inconformada com o valor recebido a título de cobertura securitária, já que havia requerido administrativamente a quantia de R$ 530.822,19 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) procedeu à notificação extrajudicial das apeladas objetivando o ressarcimento de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

Assim, em 02/08/2016 notificou extrajudicialmente a segunda apelada, informando que os prejuízos causados pelo sinistro seriam de apenas R$ 213.597,10 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos) e não R$ 458.499,45 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), fazendo jus ao ressarcimento do valor excedente no montante de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos) (ID 186942186 – fl. 42/48).

Na mesma data (02/08/2016) notificou extrajudicialmente a seguradora, primeira apelada, requerendo o pagamento do saldo complementar da indenização securitária no valor de R$ 244.902,35 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos)tendo em vista que houve por parte da segurada o cumprimento dos procedimentos para regularização do sinistro, além de ter sido comprovado o pagamento da quantia de R$ 458.499,45
(quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) à segunda apelada (ID 186942186 – fls. 49/55).

Da análise dos documentos acima relacionados verifica-se que a apelante procedeu a contratação da empresa prestadora de serviço para reparação dos danos causados pelo vendaval ao silo de forma livre e consciente, revelando sua vontade a autêntica manifestação da liberdade nas relações privadas.

Destaca-se inclusive que a apelante sequer procedeu a pesquisa de preço junto as outras empresas do ramo, assim como não buscou atendimento por uma empresa credenciada à seguradora, tampouco solicitou a indicação de empresa credenciada à seguradora.

Ora, é sabido que as empresas credenciadas às seguradoras possuem preço reduzido de mão de obra e peças, o que reduz significativamente o custo dos sinistros e consequentemente, o preço do prêmio.

Assim, não há como admitir a responsabilização da seguradora pela contratação do serviço realizado pela segunda apelada, tampouco exigir o pagamento da indenização securitária em montante superior ao apurado nos autos do processo administrativo.

Além disso, a própria apelante afirma em suas razões recursais ter optado pela contratação da segunda apelada em razão de que a empresa já havia prestado serviço em outras ocasiões à autora (ID 186943227 – fl. 14).

A ata da reunião realizada em 08/06/2016 com a presença dos representantes legais da apelante e demais partes
envolvidas comprova ainda que os valores cobrados pela segunda apelada estavam acima do valor médio de mercado, pois o valor do prejuízo definido em consenso por todos os litigantes foi de R$ 281.583,76 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).

De toda forma, não há como considerar o preço praticado pela segunda apelada como ilícito, pois conforme a ata da reunião realizada 08/06/2016, a empresa prestadora de serviço apresentou justificativa para os valores cobrados da apelante considerado os custos decorrentes da execução da obra, como número de funcionários e gastos com transporte, hospedagem e alimentação dos funcionários, além do alargamento do prazo de conclusão da obra em razão de a apelante não ter realizado a contratação da plataforma elevatória (ID 186942186 – fls. 32/36).

Portanto, comprovado que o gasto para o conserto dos silos foi superior à média do mercado, o valor excedente deve ser imputado ao segurado, já que a contratação da empresa de prestação de serviço se deu por escolha da apelante, ciente de que não havia realizado a entrega de toda documentação necessária à regularização do sinistro, como no caso dos autos.

Ainda, justificado pela empresa prestadora de serviço o motivo que levou à precificação do serviço ao valor superior à média do mercado, não há como acolher a pretendida restituição do valor excedente, pois a cobrança de valor que exorbite o praticado pelo mercado não caracteriza, por si só, ato ilícito a justificar a condenação da empresa como pleiteado.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego provimento,
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Ainda, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para o valor correspondente a 15% do valor atualizado da causa, devendo ser distribuído na proporção de 50% para cada um dos causídicos das apeladas.

É como
voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024